Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0708189-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IRACI DA SILVA MARTINS IMPETRADO: JUIZ DA 1a VARA CÍVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por IRACI DA SILVA MARTINS contra ato do JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, o qual, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0010808-41.2013.8.07.0001, rejeitou a Exceção de Pré-executividade e determinou o bloqueio de ativos financeiros da Agravante, via SISBAJUD, com reiterações automáticas até 18/03/2025, nos seguintes termos: “Opõe IRACI DA SILVA MARTINS exceção de pré-executividade visando à extinção do cumprimento de sentença, sobrelevando, em síntese, que a pretensão exequenda estaria fulminada pela prescrição intercorrente. A via de oposição eleita guarda aplicação restrita a questões de ordem pública, bem como modificativas ou extintivas do direito da parte exequente, cuja intervenção incidental do Poder Judiciário prescinda de dilação probatória. De plano, não se apura dos autos a alegada inércia processual da parte credora hábil a ensejar a prescrição intercorrente suscitada, tendo esta parte, ademais, envidado esforços para localizar patrimônio da parte devedora passível de penhora a fim de satisfazer o crédito constituído em seu favor, não constituindo o simples tempo de tramitação do feito fundamento suficiente para tanto. Corrobora tal conclusão o fato de não ter havido a suspensão do feito com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade de id. 217724636. Lado outro, considerando o tempo transcorrido desde a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros de titularidade da executada, DEFIRO a pretensão do credor a sua renovação, via Sistema Sisbajud, mediante reiterações automáticas até a data de 18/03/2025. Segue recibo de protocolamento.” A Impetrante alega que a determinação de bloqueio de valores decorrentes de proventos de aposentadoria para satisfazer a dívida de despesas condominiais é abusiva e teratológica e viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade humana. Sustenta que a decisão foi proferida em 05/03/2025, mas que o bloqueio judicial está datado de 18/02/2025, quando não havia determinação ainda, sendo, portanto, um ato teratológico. Assevera que “a execução deve ser processada, quanto à constrição de bens, do meio menos gravoso ao devedor” (Num. 69502477 - Pág. 4) e que, na espécie, o bloqueio de ativos financeiros é medida demasiadamente danosa a ela. Argumenta que “no que diz respeito ao bloqueio das contas bancárias da Impetrante – lembrando que não se trata de execução de dívida alimentar - e sim cobrança de falso condomínio em área de invasão de terras públicas, a decisão não vai de encontro, seguramente, ao princípio da dignidade humana. (CF, art. 1o, inc. III)” e que “não resta dúvida que, o dinheiro depositado em conta bancária, resulta somente de proventos de aposentadoria e de parte dos 13 o salário” (Num. 69502477 - Pág. 4), verba que é impenhorável, conforme prevê o artigo 833 do CPC. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, estando a fumaça do bom direito comprovada nas alegações e documentos juntados e o perigo da demora consubstanciado na premência de “utilização dos proventos de aposentadoria para a sua subsistência e de sua família, que inclui uma pessoa incapacitada, acamada e interditada” (Num. 69502477 - Pág. 5). Aduz que “não resta dúvida da existência, in casu, de direito líquido e certo a Impetrante, haja vista que não existe a possibilidade de bloqueio dos valores recebidos a título de proventos de aposentadoria, pois o valor em execução não tem natureza de verba alimentar, e são oriundos de ação de cobrança instituída por falso condomínio, instalado em área de invasão, pertencente ao GDF” (Num. 69502477 - Pág. 7). Afirma que o ato impugnado “ocasiona grave lesão ao direito do Impetrante, que fica impossibilitada de manter a sua sobrevivência e de sua família, cuja filha incapaz e interditada pela impetrante, da qual é curadora, não possui nenhuma renda e nem auxilio do governo” (Num. 69502477 - Pág. 7). Acrescenta que houve cerceamento de defesa, porque a “Impetrante não foi intimada para se manifestar sobre o conteúdo financeiro contido nas planilhas acostadas pelo exequente” e que a medida foi aplicada “sem cautela e sem proporcionalidade, sem garantir o devido processo legal e não protegeu o direito fundamental da titular da conta afetada, ora impetrante” (Num. 69502477 - Pág. 10). Requer a concessão de gratuidade de Justiça e o deferimento de provimento liminar para determinar “a imediata liberação do bloqueio judicial dos valores de proventos de aposentadoria depositado em conta bancária da Impetrante” (Num. 69502477 - Pág. 11). No mérito, pleiteia a concessão da segurança. A inicial veio instruída com documentos de IDs Num. 69502478 a 69502493. Sem recolhimento de custas processuais. É o relatório. Decido. Foi deferida a gratuidade de Justiça à Impetrante no Juízo a quo (Num. 34015653 - Pág. 2 do Cumprimento de Sentença), o que, conforme o artigo 98, VIII, do CPC, compreende recursos e a propositura de ações inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Conforme relatado anteriormente, a Impetrante se contrapõe à rejeição da Exceção de Pré-Executividade por ela apresentada e à determinação de bloqueio de ativos financeiros mediante uso do sistema SISBAJUD. Ocorre, contudo, que a via utilizada para manifestar a sua insatisfação, em princípio, não é adequada. Sobre o interesse processual, colhe-se a doutrina de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Júnior, in verbis: “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor mover ação errada ou utilizar-se de procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual.” (NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. “Código de Processo Civil Comentado”. 10a edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 504). Em primeiro lugar, faz-se necessária a observância do disposto no Enunciado no 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Como se sabe, contra decisão interlocutória proferida no âmbito de Cumprimento de Sentença Condenatória, é cabível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Assim, percebe-se que, para a impugnação do ato reputado ilegal pela ora Impetrante, reserva-se à parte a possibilidade de manejar recurso de Agravo de Instrumento. Patente, portanto, que o writ está sendo usado como sucedâneo recursal, o que não é possível, uma vez que a decisão impugnada é passível de ser confrontada por meio de Agravo de Instrumento e não se expõe, prima facie, eivada de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia. O entendimento acima esposado encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, conforme se pode constatar dos julgados adiante colacionados: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL NA PESSOA DO PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO NÃO É TERATOLÓGICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República e art. 1o da Lei no 12.016/2009). 2. Admite-se a interposição do indigitado remédio constitucional contra ato judicial. Contudo, para seu processamento, a decisão impugnada deve ser teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico previsto no ordenamento jurídico. 3. Uma vez indicado pela parte a quem interessa, é cabível que o depoimento pessoal deva ser prestado especificamente por determinado representante legal a quem cabe prestar as informações sobre os fatos relevantes para o deslinde da questão. 4. Cabe ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. Todas as questões apreciadas em decisões que não são passíveis de agravo de instrumento podem ser dirimidas, se suscitadas, em preliminar de apelação (art. 1009, §§ 1o, 2o e 3o do CPC/2015). 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1047452, 07091621620178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1 - Não cabe mandado de segurança de decisão que, em execução, defere pedido de bloqueio eletrônico de dinheiro, seguindo a ordem estabelecida no Código. 2 - Se a decisão não é teratológica e nem é manifestadamente ilegal, não se sujeita a impugnação por mandado de segurança, mas por meio de recurso próprio. 3 - Indeferida a inicial.” (Acórdão n. 351396, 20080020190980MSG, Relator JAIR SOARES, 1a Câmara Cível, julgado em 23/03/2009, DJ 14/04/2009 p. 34) Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO ART. 1.024, § 3o. DO CPC/2015. DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO SE IDENTIFICAR MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. Aplicado o princípio da fungibilidade recursal, para receber os Embargos de Declaração como Agravo Interno, nos termos do art. 1.024, § 3o. do CPC/2015, tendo em vista a simples pretensão de efeitos infringentes. 2. O presente writ foi impetrado contra ato judicial concessivo de tutela antecipada nos autos do Agravo de Instrumento 003325985.2010.4.03.0000, para determinar a inclusão do impetrante no polo passivo de Executivo Fiscal movido contra a empresa Inbrac Cabos S/A. 3. Ao que se observa, a impetração busca reformar essa decisão que, contudo, desafia recurso próprio, não constituindo a Ação Mandamental instrumento para a revisão de atos judiciais, devendo ser mantida a decisão proferida pelo Tribunal Paulista que indeferiu liminarmente a inicial, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2016. 4. Incide, no presente caso, a Súmula 267 do STF, segundo a qual não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 5. Registre-se que a admissão de Mandado de Segurança contra ato judicial requer situação absolutamente excepcional, quando evidenciada flagrante teratologia ou ilegalidade do ato, hipótese que não se faz presente no caso em apreço, valendo destacar que, ao contrário do alegado nas razões recursais, o impetrante foi devidamente intimado para apresentar resposta ao Agravo de Instrumento de iniciativa do ente público. Assim, respeitou-se o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5o. LV da CF. 6. Embargos de Declaração do particular recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (STJ - EDcl no RMS: 43019 SP 2013/0191362-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2017) Nesse diapasão, repita-se, não há qualquer demonstração de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no ato atacado, a desafiar a interposição de Mandado de Segurança. Por conseguinte, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar pleiteada. Com tais considerações, indefiro a liminar. Faça-se conclusão ao Juiz natural do presente Mandamus, o eminente Desembargador Eustáquio de Castro para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 08 de março de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial